Tribunal: TJDFT
Processo: 0739357-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. DESFALQUE EM CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.

1.No rito dos repetitivos, após o julgamento dos recursos paradigmas, os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Se o recorrente entende que o caso concreto não se enquadra nas teses fixadas, deve apresentar fundamentadamente as razões do distinguishing.

2.Segundo o princípio pas de nullité sans grief, não será declarada nulidade de ato processual se não houver prova do prejuízo às partes.

3.O Banco do Brasil pode, em tese, ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do Pasep, caso reste demonstrado que não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

4.Se o laudo contábil produzido unilateralmente pelo autor é insuficiente à demonstração do fato constitutivo do seu direito, bem como ausentes outros elementos probatórios, mister a improcedência do pedido.

5. Apelo não provido.